Tribunal: TJDFT
Processo: 0725185-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Acordo extrajudicial antes da citação. Homologação judicial. Possibilidade. Suspensão do processo. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, ajuizada com base em cédula de crédito bancário, ao fundamento de ausência superveniente de interesse de agir, nos termos do art. 485, IV e VI do CPC, diante da celebração de acordo extrajudicial entre as partes antes da citação.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a homologação judicial de acordo extrajudicial celebrado antes da citação formal do executado; (ii) estabelecer se é cabível a suspensão do processo executivo até o integral cumprimento do acordo firmado.
III. Razões de decidir
3. A citação é, via de regra, requisito formal indispensável para a formação da relação processual, mas pode ser dispensada quando se comprova a ciência inequívoca do executado quanto à existência da demanda e aos termos do litígio, especialmente mediante assinatura de acordo que menciona expressamente o processo.
4. A homologação judicial de acordo firmado antes da citação é possível quando demonstrada a livre e consciente manifestação de vontade das partes, especialmente em se tratando de pessoas capazes e direitos patrimoniais disponíveis, ainda que ausente a representação processual por advogado no momento da transação.
5. A extinção do feito sem resolução do mérito, nessas hipóteses, compromete os princípios da economia e da celeridade processuais, pois eventual inadimplemento do acordo exigiria o ajuizamento de nova ação idêntica.
6. O art. 922 do CPC autoriza a suspensão do processo executivo pelo prazo concedido ao devedor para o cumprimento da obrigação, desde que haja anuência do credor, o que se verifica no caso concreto.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: “1. A homologação judicial de acordo extrajudicial celebrado antes da citação é admissível quando demonstrada a ciência inequívoca do executado quanto à existência da demanda e a livre manifestação de vontade. 2. A ausência de citação formal não impede a formação válida da relação processual quando atingida sua finalidade pela assinatura do acordo. 3. A suspensão do processo executivo até o cumprimento integral do acordo é cabível, nos termos do art. 922 do CPC, quando requerida pelas partes.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV e VI; art. 922. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1961153, 0702819-91.2024.8.07.0021, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.